Tribunal: TJMT
Processo: 1012950-41.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012950-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), CLEITON RICARDO BARBOSA SILVA FILHO - CPF: 060.566.271-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (IMPETRANTE), KLEBERSON LEMOS DOS SANTOS - CPF: 103.853.571-92 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS BRASIL DA SILVA - CPF: 051.314.761-60 (VÍTIMA), JHONY ALVES RIBEIRO - CPF: 084.024.741-95 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEIA ALVES DE LIMA - CPF: 049.304.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SEBASTIAO DE GODOY BUENO - CPF: 078.553.131-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON RICARDO BARBOSA SILVA FILHO
IMPETRANTE: ORIVALDO DIAS DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA
- PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi
do delito, que traduz a especial gravidade da conduta perpetrada.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012950-41.2023.8.11.0000

PACIENTE: CLEITON RICARDO BARBOSA SILVA FILHO
IMPETRANTE: ORIVALDO DIAS DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Arionaldo Madeira Costa e outros, em favor de
CLEITON RICARDO BARBOSA SILVA FILHO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, uma vez que é acusado dos crimes tipificados no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, artigo 1º, inciso I, alínea
“a”
e § 4º, inciso III, da Lei 9.455/97, c/c. artigo 29 do Código Penal, e no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Assim, sustentam os impetrantes que a participação do Paciente na ação delituosa seria de menor importância, consignando não ser o responsável pelas ações extremas cometidas contra as vítimas, bem como não participou ativamente do planejamento e sequer deu apoio logístico aos demais acusados.

Alegam, ainda, de forma subsidiária, o deferimento de prisão domiciliar, haja vista possuir filho menor de idade, o qual é dependente financeiramente, por considerar que o rol estabelecido para as hipóteses de prisão domiciliar do artigo 318 do Código de Processo Penal é apenas exemplificativo.

Diante disso, aduzem que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
indeferida.
(id. 170963151).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 171539150.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 174000652).

No (id. 172729666) consta instrumento de substabelecimento, constituindo a Advogada Elizandra Mariano De MATTIAR para atuar no presente
habeas corpus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON RICARDO BARBOSA SILVA FILHO
IMPETRANTE: ORIVALDO DIAS DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar do paciente, consistente na ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sobretudo pela ausência de
periculum libertatis
.

Sobressai dos autos, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e, posteriormente, denunciado pela suposta prática, em tese, dos crimes de
associação criminosa, tortura e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, consoante narra a inicial acusatória:

“(...) No dia 27 de abril de 2023, por volta das 18h30, em uma residência particular localizada na Rua A, nº 02, bairro Vila Esportiva, próximo ao seringal, neste município e comarca de Dom Aquino, IRINEIA ALVES DE LIMA, vulgo “Neia”, qualificada no ID. 117029763 e ID. 117029765; JHONY ALVES RIBEIRO, qualificado no ID. 117029769 e ID. 117029771; MOISÉS SEBASTIÃO DE GODOY BUENO, qualificado no ID. 117029780; CLEITON RICARDO BARBOSA SILVA, vulgo “Ricardinho”, qualificado nos autos de nº 1000276- 26.2023.8.11.0034; e LEONEL JÚNIOR DE OLIVEIRA, vulgo “Negueba”, qualificado nos autos de nº 1000290-10.2023.8.11.0034, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante sequestro, com emprego de violência e grave ameaça, constrangeram Luiz Carlos Brasil da Silva e Cleberson Lemos dos Santos, causando-lhes sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação ou declaração.

Por fim, consta que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritos,
CLEITON RICARDO BARBOSA SILVA
, vulgo “Ricardinho”, qualificado nos autos de nº 1000276-26.2023.8.11.0034, portava uma arma de fogo, de uso permitido, consistente em uma pistola Browning (EUA) Baby Cal. 6.35mm oxidada, nº serie 478145, além de 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, as vítimas vieram de Campo Grande/MS ao estado de Mato Grosso para vender frutas, motivo pelo qual estavam no município de Dom Aquino.

No dia dos fatos, quando transitavam em frente à rodoviária, os ofendidos foram abordados por um indivíduo de bicicleta que demonstrou interesse em comprar abacaxis. No entanto, assim que Luiz Carlos desembarcou do veículo para atendê-lo, outro indivíduo chegou em uma motocicleta Honda/Titan, de cor vermelha, estacionou e ficou encarando as vítimas, oportunidade em que perceberam que ele estava portando uma arma de fogo.

Logo em seguida, um veículo Fiat/Uno, de cor azul, chegou ao local e dois indivíduos desembarcaram e exigiram que as vítimas os acompanhassem para que explicassem para a organização criminosa “Comando Vermelho” o motivo de estarem na cidade com um veículo de emplacamento de Campo Grande/MS, tendo Luiz Carlos e Cleberson obedecido.

Durante o trajeto, os ofendidos seguiram em seu veículo e foram acompanhados pelo Fiat/Uno, pela motocicleta e pela bicicleta. O grupo conduziu as vítimas até a residência de Irineia e Jhony que, após serem chamados, prontamente abriram o colchete que dava acesso ao quintal e voltaram para o interior da casa para vigiar a ação.

Enquanto levavam as vítimas para os fundos da residência,
Cleiton
chegou em um veículo VW/Gol, de cor branca, e se juntou ao grupo. Nessa oportunidade, os denunciados os separaram, sendo que Luiz Carlos ficou próximo ao galinheiro e Cleberson próximo a varanda, e passaram a vasculhar os seus aparelhos celulares. Por terem encontrado algumas fotos e serem oriundos do estado de Mato Grosso do Sul, os ofendidos foram apontados pelo grupo como integrantes da organização criminosa "Primeiro Comando da Capital”.

Em razão da desconfiança, os denunciados amarraram Cleberson com um fio de energia e o levaram para dentro de um seringal, onde o torturaram por aproximadamente uma hora, batendo em sua mão com um pedaço de madeira, desferindo tapas no rosto e chutes na cabeça, a fim de que declarasse ser integrante do PCC.

Em seguida, amarraram Luiz Carlos e o levaram para o mesmo local em que estava Cleberson, onde igualmente passaram a torturá-lo com socos, tapas e chutes para se declarar membro do PCC.

A todo momento, os indivíduos afirmavam que o vulgo "Xuxa" chegaria ao local, em uma caminhonete Toyota/Hilux, para executá-los. Posteriormente, "Xuxa" chegou ao local acompanhado de dois indivíduos e deu continuidade aos espancamentos.

Em determinado momento, os denunciados trocaram as amarras de Luiz Carlos e Cleberson por abraçadeiras plásticas, prendendo seus braços e pés, e os separaram novamente. Então, apontaram uma arma de fogo para Cleberson enquanto faziam uma videochamada com outros integrantes do grupo criminoso para expor sua identidade e a tortura, além de interrogá-lo sobre sua relação com o PCC. Ante à insistente negativa do ofendido, os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo próximo de seu ouvido.

Enquanto isso, o mesmo modus operandi de tortura era aplicado em Luiz Carlos, consistente em apontar uma arma de fogo enquanto faziam uma videochamada com outros integrantes do grupo criminoso, de forma a expô-lo e interrogá-lo.

Após espancarem as vítimas para obter as informações e declarações desejadas sobre seus supostos envolvimento com o PCC, o grupo consultou o líder, tendo restado decidido que Cleberson seria morto e seria imposta uma condição a Luiz Carlos para que ele pudesse ser liberado com vida. Contudo, antes de executarem a ordem recebida, a Polícia Militar chegou ao local e os denunciados fugiram, deixando as vítimas sem supervisão, motivo pelo qual conseguiram emitir sons que chamaram a atenção da guarnição que os encontrou.

Logo em seguida, os policiais militares prenderem em flagrante Irineia e Jhony que ainda estavam dentro do imóvel. Efetuadas buscas nos veículos abandonados pelo grupo no local, foram localizadas uma pistola Browning (EUA) Baby Cal. 6.35mm oxidada, nº série 478145, além de 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, embaixo do banco do veículo VW/Gol, de cor branca, placa NFU-2F11, utilizado por Cleiton e de propriedade de Daniel. Dentro do veículo Fiat/Uno, de cor azul, placa AGM-8258, encontraram uma carteira contendo os documentos pessoais de Moisés Sebastião.

Ao serem encaminhadas a delegacia, as vítimas realizaram o reconhecimento fotográfico de Cleiton e Leonel. (...)”.

O Juízo singular, acolhendo Representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do paciente, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública,
pela forma violenta que o delito ocorreu
, consoante fragmento da decisão:

“(...) Outrossim, no momento que realizou-se a checagem dos três veículos identificaram Moisés Sebastião de Godoy Bueno como sendo a pessoa que conduzia o Fiat Uno, tendo em vista que seus documentos pessoais foram localizados no interior do veículo;
Cleiton Ricardo Barbosa Silva Filho como sendo o proprietário do veículo Gol, e devidamente reconhecido pelas vítimas, além disso a Polícia Militar localizou uma pistola calibre .6m/m35 de cor preta embaixo do banco do referido veículo
; e Transbrasil Transportes Ltda, como sendo proprietário da caminhonete Toyota/Hilux.

Colhe-se da representação apresentada pelo Autoridade Policial, que as vítimas também reconheceram através de fotos na delegacia o suspeito Cleiton Ricardo Barbosa Silva.

Dessa forma, os elementos trazidos autos apontam indícios de autoria em relação dos suspeitos Moisés Sebastião de Godoy Bueno e Cleiton Ricardo Barbosa Silva Filho.

De outra banda, também está presente o “Periculum Libertatis”, consubstanciado na garantia da ordem pública, uma vez que o perigo da liberdade é clarividente haja vista que a garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de reiteração em atividades criminosas, mas o acautelamento social, que decorre da repercussão do crime, insegurança e sensação de impunidade ante a prática delituosa.

Isto porque, trata-se de crime praticado com violência, evidenciando-se o enorme desrespeito pelos ditames da lei. Ora, como se vê, além de recair sobre os investigados a suspeita da prática dos crimes de TORTURA MAJORADA PELO SEQUESTRO (art. 1ª, I, a c/c art. 4º, III), LESÃO CORPORAL (art. 129, §1º) e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 288 do CP),
denota-se que as circunstâncias em que os crimes ocorreram, de forma extremamente grave, mostram a necessidade da prisão cautelar dos investigados CLEITON RICARDO BARBOSA SILVA FILHO e MOISÉS SEBASTIÃO DE GODOY BUENO.

Com feito o(s) delito(s) imputado(s) aos investigados – , se mostram, por demais reprováveis, levando-se em consideração a frieza para seu cometimento, a maneira que foi praticado,
a gravidade da conduta caracterizada pela execução, uma vez que as vítimas foram sequestradas, amarradas, torturadas e continuamente ameaçadas de morte,
conforme relato da vítima Cleberson, no momento em que estava amarrado os criminosos o ameaçavam da seguinte forma:

“(...)que falavam que a bala de revólver estava muito cara e que iria matar de faca ou foice; que então falaram que já iam entrar na final; que então saíram do local(...)” Além das ameaças, verifica-se que as vítimas foram brutalmente espancadas demonstrando a frieza e a periculosidade dos criminosos, conforme o relato da vítima Cleberson, vejamos:

(...)bateram bastante, com socos, tapas e chutes; que Luiz estava amarrado com as mãos para trás; que a vítima escutava os indivíduos falando que chegaria uma pessoa conhecida por xuxa; que eles falavam que esse xuxa iria matar a vítima e luiz(...).

A decretação da prisão preventiva, neste momento tem como finalidade evitar a reiteração criminosa, eis que, delitos desta gravidade podem tornar a acontecer se os criminosos permanecerem soltos, a sensação de impunidade é um incentivo para novas práticas delitivas. (...)

Logo, com os indícios de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrando que a liberdade dos investigados/suspeitos ofende a garantia da ordem pública, indene de dúvida entendo que presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, concluindo que outro caminho não há a não ser a segregação cautelar.”

De início, insta salientar que não há como acolher as alegações de que sua participação teria sido de menor importância, eis que envolvem o revolvimento pormenorizado do acervo probatório dos autos e dilação probatória, pelo que se torna inviável a sua análise na via estreita do
writ
.

No entanto, os dados constantes no processo indicam o possível envolvimento do Paciente na prática delitiva que lhe é imputada, restando configurado o
fumus comissi delicti
, pois foi devidamente reconhecido

pelas vítimas, além disso a Polícia Militar localizou uma pistola calibre .6m/m35 de cor preta embaixo do banco do seu veículo.

Por outro lado, a partir da leitura da decisão, verifico que a prisão preventiva foi imposta em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente, em tese, na prática de crime de tortura majorada pelo sequestro e associação criminosa, pois
“renderam as vítimas enquanto vendiam seus produtos com uso de arma de fogo, conduzindo-as
à um cativeiro para torturá-las
em razão de um suposto envolvimento com a organização criminosa “Primeiro Comando da Capital-PCC
”.(...)”.

Além do mais, levaram as vítimas para
“(...) dentro de um seringal, onde o torturaram por aproximadamente uma hora, batendo em sua mão com um pedaço de madeira, desferindo tapas no rosto e chutes na cabeça, a fim de que declarasse ser integrante do PCC.”

Se isso não bastasse,
“(...)
apontaram uma arma de fogo para Cleberson enquanto faziam uma videochamada com outros integrantes do grupo criminoso para expor sua identidade e a tortura, além de interrogá-lo sobre sua relação com o PCC. Ante à insistente negativa do ofendido, os denunciados
efetuaram disparos de arma de fogo próximo de seu ouvido
.”

Assim, verifica-se que foi destacada a especial gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do delito –
intensos atos de agressão/tortura contra as Vítimas, com disparo de
arma de fogo próximo ao seu ouvido, como forma de lhe aterrorizar e conseguir o seu intento
- tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Por fim, não há falar-se em concessão da benesse da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, quando não restar evidenciado de plano a imprescindibilidade do agente aos cuidados de filho(s) menores de até 12 (doze) anos de idade.

Assim, estando o decreto prisional concretamente fundamentado na garantia da ordem pública, não há falar, no ponto, em constrangimento ilegal. Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023